Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO EVIDENCIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO.
1. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, resta justificada a análise negativa da conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
2. Ausentes os requisitos da figura do arrependimento posterior, porquanto a restituição do bem ao ofendido se deu por força e em decorrência de sua apreensão policial.
3. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.